Tribunal: TJMT
Processo: 1019846-08.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019846-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (IMPETRANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), HONORIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 027.980.741-42 (PACIENTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (REU), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARQUES DE SOUZA - CPF: 063.004.271-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA VIEIRA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDENI BRASILINO DA SILVA - CPF: 814.187.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FERREIRA ALVES - CPF: 020.034.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS HONORIO DA SILVA - CPF: 012.586.191-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ELPIDIO PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), VAGNER REZENDE DE ANDRADE - CPF: 002.610.611-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019846-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAICON ANTONIO FLORENCIO
PACIENTE: HONORIO FRANCISCO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ARTS. 33,
CAPUT
, e 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006; 157, §3
o
, 180, 211 E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO A SEGUNDA INSTÂNCIA – FALTA DE MOVIMENTAÇÃO NOS AUTOS HÁ, APROXIMADAMENTE, 3 (TRÊS) ANOS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ELASTÉRIO CAUSADO POR CULPA DA DEFESA DOS COACUSADOS, DE UM ERRO NO SISTEMA PJE, BEM COMO PELA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – AUTOS QUE JÁ FORAM REMETIDOS A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO PARA AGUARDAR O DESFECHO DO FEITO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR MANTIDA EM RAZÃO DA PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO RELACIONADO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – AGENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de prazo para o encaminhamento do recurso defensivo à segunda instância quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e há informações de que o processo já foi encaminhado a este Sodalício.

A suspensão dos prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense desde o dia 20-3-2020, como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus (COVID-19) no Estado, justifica, em tese, eventual elastério para a digitalização, autorização e envio dos processos da instância primeva para este Tribunal de Justiça.

Afigura-se impertinente a possibilidade de recorrer em liberdade quando o agente permaneceu segregado durante toda a instrução processual e persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019846-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
MARCO ANTÔNIO FLORÊNCIO

PACIENTE:
HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS
, contra ato comissivo do Juízo da
5
a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal n.
1247
-
50
.201
4
.811.00
65
(Código n.
618150
).

Aduz
o
impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia
2
de
junho
de 201
5
pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, associação criminosa, latrocínio e ocultação de cadáver.

Assevera que, após
regular
trâmite processual,
foi ele condenado à pena de

61
(
sessenta e um
) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado,
além do
pagamento de
1.674 (mil seiscentos e setenta e quatro)
dias-multa.

Verbera
que, em
29 de agosto de 2017
, interpôs
R
ecurso de
A
pelação
contra
a sentença condenatória; contudo,
a autoridade coatora permanece
“
com os autos em seu gabinete por mais de
3 (três) anos
”
, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Ao final, requer a concessão da ordem para outorgar a liberdade ao paciente,
bem como para que a apelação seja julgada com a maior brevidade possível

[doc. digital n.
58026968
].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 58205972].

O juiz singular prestou as informações e juntou documentos [docs. digitais n. 58800471 e 58800472].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 60235950].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33
, caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; 157, §3
o
, segunda parte, 180, 211 e 288, todos do Código Penal, à pena de 61 (sessenta e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 1.674 (mil seiscentos e setenta e quatro) dias-multa.

Além disso, a autoridade coatora manteve sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade em razão da gravidade concreta dos crimes praticados, bem como de sua comprovada reincidência (doc. digital n. 58026989).

Após a prolação do édito condenatório – ocorrida em 28 de fevereiro de 2017 –, o paciente constituiu advogado particular e, somente no dia
21 de setembro de 2017
, interpôs recurso de apelação contra a sentença (doc. digital n. 58026989).

O recurso foi recebido em
27 de abril de 2018
, momento em que a autoridade coatora proferiu o seguinte despacho:

“
R. hoje.

Tendo os réus manifestado o desejo de recorrerem e sendo estes tempestivos, então recebo os recursos de apelação em seus efeitos regulares.

Por conseguinte,
após todas as defesas apresentarem as razões recursais
, abra-se vista do feito ao M. Público, a fim de contrarrazoar os recursos defensivos.

Após, remetam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça [...]”
(doc. digital n. 58026989).

Ocorre que, como bem salientado pelo impetrante, os autos permanecem estagnados, há
mais de 3 (três) anos
, na Secretaria do Juízo primevo, aguardando envio para este Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso de apelação interposto.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo em qualquer fase processual, inclusive após a prolação da sentença condenatória.

A despeito do alargado tempo para envio dos autos para este Sodalício, a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que a delonga para a conclusão do processo se deu por atos da defesa dos acusados, bem como em razão de uma falha no Sistema do PJE, impedindo a remessa dos autos para a instância superior.

Além disso, acrescentou que foi determinada a “
imediata remessa
” do processo a este Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso de apelação interposto pelo paciente e pelos demais coacusados,
verbis
:

“
[...] Em 26 de abril de 2020 os acusados foram intimados, quais manifestaram interesse em recorrer da sentença prolatada, salvo o acusado João Paulo, vez que havia sido transferido para a Unidade Prisional de Barra do Garças/MT, cuja intimação efetivou-se por carta precatória em 21/06/2017.

O paciente constituiu advogado em 29/08/2017, qual apresentou recurso e razões de apelação em 21/09/2017.

Os recursos foram recebidos em 27/04/2018.

A defesa de Cleudenir apresentou recurso em 20/08/2018.

A defesa do acusado João Paulo apenas apresentou razões de apelação em 13/02/2019.

Constatada a pendência de apresentação de razões recursais pelas defesas dos acusados Luiz Carlos e Rodrigo, foi determinada nova intimação, sendo que a defesa de Rodrigo manifestou nos autos em 15/04/2019 postulando pela apresentação de razões perante a Segunda Instância.

O feito foi remetido a Defensoria Pública para apresentação de razões em favor do acusado Luiz Carlos Honório da Silva, qual aportou tão somente em 14/06/2019.

Após, o feito foi remetido ao MPE para contrarrazoar os recursos defensivos, qual somente fora restituído ao Juízo em 21/07/2020.

Em seguida os autos foram digitalizados e migrados para o Pje, sendo determinada a intimação das partes para verificarem a conformidade dos autos eletrônicos e, de igual modo, apontar eventuais inconsistências, nos termos do art. 19 da Portaria Conjunta n.º 371 PRES-CGJ, de 08/06/2020, com posterior remessa do feito ao e. TJMT para apreciação dos recursos manejados.

No entanto, ressalte-se que, desde a última atualização do sistema PJe, realizada em 09/09/2020, a secretaria do Juízo encontrou dificuldades em movimentar os feitos para a tarefa “Remessa ao 2º Grau”, posto que esta aparentemente encontrava-se travada. Diante de tal inconsistência, foram abertos chamados pelo Gestor da Unidade, a exemplo do SDM n.º 235368, todavia, somente em 24/09/2020 é que constatou a liberação de movimentação para efetivação da remessa a Instância Superior.

Ademais disso, em consulta ao Executivo de Pena do paciente
no SEEU (GR/SEEU 0006194-55.2011.8.11.0064), constatou-se que há previsão de progressão de regime tão somente em 11/04/2048, conforme atestado de pena emitido em 14/09/2020, qual segue anexo.

Por fim, informo que foi determinada a IMEDIATA remessa dos autos a este e. TJMT para apreciação dos recursos manejados pelas partes”
(doc. digital n. 58800472).

Depois, não se pode olvidar que houve a paralisação e fechamento dos fóruns de todas as Comarcas do Estado em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), prejudicando o funcionamento das secretarias, bem como postergando a autorização e remessa dos recursos para a 2
a
Instância.

Desse modo, não antevejo o alegado constrangimento ilegal apto a determinar a soltura do paciente, notadamente em razão das particularidades do caso concreto [a
apuração
d
a prática de
6 (seis) crimes – tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, associação criminosa, latrocínio e ocultação de cadáver –, cometidos por 7 (sete) acusados, todos com patronos distintos], bem como por não verificar a ocorrência de diligências desnecessárias suscitadas pela acusação, inércia desarrazoada do aparato judicial ou, ainda, atraso afrontoso aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

No que concerne à concessão de liberdade ao paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”
[RHC n. 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

Nessa mesma toada, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL [...] HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...] RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. [...] “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12. [...] 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita”
(HC 120319, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)

Desse modo, concluo que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal, mormente em face da inexistência do malsinado excesso de prazo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020